Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015058-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FERREIRA - CPF: 412.005.861-15 (EMBARGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO - CPF: 008.176.821-47 (ADVOGADO), LUCIA ROSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 299.666.471-04 (EMBARGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (EMBARGANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos visando rediscutir fundamentos do acórdão que manteve a condenação por danos morais e reconheceu a posse mansa e contínua necessária à usucapião extraordinária.

2.A embargante apontou omissão e contradição quanto à tese do voto vencido sobre necessidade de prova do dano moral, ao indeferimento de prova oral e à alegada oposição à posse por atos administrativos e judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para:

(i) reconhecer a necessidade de prova específica do dano moral;

(ii) declarar nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de prova oral;

(iii) reconhecer a eficácia dos atos de oposição à posse para afastar os requisitos da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do dano moral, ao reconhecer que a conduta de revenda do bem sem ciência dos possuidores, após décadas de posse legítima, enseja lesão à boa-fé e segurança possessória, sendo o dano presumido.

5. Quanto ao cerceamento de defesa, a decisão fundamentou que houve intimação para especificação de provas e ausência de cumprimento dos encargos processuais pela embargante, configurando preclusão.

6. Os atos apontados como de oposição à posse foram examinados e afastados pela decisão embargada, por não interromperem o exercício manso, contínuo e com ânimo de dono necessário à usucapião.

7. Os embargos visam reabrir discussão de mérito já apreciado, hipótese vedada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de requerimento específico de prova oral e o não recolhimento de honorários periciais ensejam preclusão quanto à produção de provas. 3. O dano moral decorrente de revenda de imóvel sem ciência dos possuidores, após longa e pacífica posse, é presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Iguaçu Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissões e contradições. Argumenta que a tese consignada no voto vencido, no sentido de que o dano moral não seria presumido e demandaria prova específica do prejuízo, não teria sido enfrentada pelo colegiado. Alega também que a decisão teria sido omissa e contraditória quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa, afirmando não ter havido manifestação expressa sobre a regularidade da fase de especificação de provas e sobre o indeferimento de prova oral.

Por fim, afirma que houve omissão quanto à apreciação de atos de oposição à posse, consistentes em medidas administrativas e judiciais, edital de chamamento e cercamento do imóvel, os quais, segundo afirma, afastariam a característica de posse mansa e pacífica necessária à usucapião. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelos embargados em que defendem a inexistência de qualquer vício a justificar o manejo do recurso, sustentando que a parte embargante busca, na realidade, reabrir discussão de mérito já apreciado por esta Câmara. Pugnam pela rejeição do recurso, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e majoração dos honorários de sucumbência (id 326902360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de omissão quanto a necessidade de prova autônoma do dano moral, não procede. O colegiado apreciou a controvérsia e fixou entendimento pela manutenção da condenação por danos morais, com fundamento no reconhecimento de que a revenda do bem, sem ciência dos possuidores e após décadas de exercício de posse legítima, constitui violação aos deveres de boa-fé e lealdade e afeta a segurança possessória, sendo o dano decorrente da própria natureza da conduta.

No tocante ao cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou a questão de forma expressa ao consignar que a parte, intimada para especificação de provas, não apresentou rol de testemunhas nem promoveu o pagamento dos honorários periciais. A conclusão pela preclusão decorreu da inércia processual da embargante diante dos ônus que lhe competia.

Conforme consignado no acórdão “
O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, foi precedido de regular intimação para manifestação quanto à necessidade de provas adicionais, não se caracterizando surpresa ou violação ao contraditório
” (id 321628855). Não subsiste, portanto, a alegação de omissão ou contradição.

Quanto aos atos de oposição à posse, a análise constante do voto condutor foi no sentido de que os elementos trazidos aos autos não configuraram resistência eficaz ao longo das décadas de posse exercida pelos autores. O acórdão destacou que a alienação posterior do imóvel, bem como as demais medidas apontadas, não se mostraram aptas a interromper o decurso temporal necessário à usucapião extraordinária nem a afastar o caráter manso e contínuo da posse.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025